Tribunal: TJDFT
Processo: 0744068-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E FILMAGENS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, mas deve ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ.
6. A reincidência é motivo idôneo para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.